Tribunal: TJMT
Processo: 1000345-78.2019.8.11.0008
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000345-78.2019.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA DAS DORES DA SILVA - CPF: 916.592.304-97 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL - NEGATIVA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR - RECLAMAÇÃO CONTRA FALTA DE NOTIFICAÇÃO – DEVER DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 359 DO STJ - REFORMA DA SENTENÇA - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – CONTRAPOSTO QUE SE LIMITA AO VALOR INSCRITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO

É a inicial que norteia o julgamento do processo, não podendo o consumidor mudar as teses iniciais segundo sua conveniência. Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação dos débitos relativos ao contrato celebrado, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a improcedência a pretensão.

O Superior Tribunal de Justiça, confirme o teor da Súmula 359 do STJ, fixou entendimento no sentido de que o órgão que mantém cadastro de proteção ao crédito, e não o credor, é responsável pela notificação prévia do devedor antes de efetuar a inscrição de seu nome no respectivo banco de dados.

O pedido contraposto deve ser o valor inscrito, cabendo a parte promovida o dever de cobrar pelas vias legais eventual valor acima do crédito inscrito.

Inexistindo alteração da verdade dos fatos ou mesmo mudança de tese, uma vez que houve negativa de débito e não de relação jurídica, inexiste pressuposto para condenação em litigância de má-fé.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência do débito inscrito (R$ 16,24) e condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), com o argumento de que não restou comprovada a contratação, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de
R$ 5.000,00 (três mil reais),
a título de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).

RECONHEÇO
a inexigibilidade dos débitos, discutido nos autos;

DETERMINO
a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação
unicamente
a estes débitos;

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que houve comprovação da contratação, pois as telas com a ficha cadastral constando os dados pessoais da parte promovente, históricos de consumo e pagamentos e relatório de ordem de serviços demonstram isso, de modo que agiu no exercício regular de direito na restrição do nome da consumidora, diante da inadimplência.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão com a condenação da parte promovente ao pagamento do pedido contraposto (R$ 73,70) e multa por litigância de má-fé ou, alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença de procedência deve ser reformada para julgar improcedente a pretensão inicial, pois o caso posto a julgamento não se trata de negativa de contratação, mas de negativa de débito e, desde a inicial, a parte promovente, ora Recorrida, não negou a existência de relação com a parte promovida, de modo que cabe ao consumidor comprovar a adimplência de seus débitos.

Duas são as teses recursais: a) inexistência de débito e; b) inexistência de notificação quanto aos termos da restrição.

A parte promovente, na inicial, declarou genericamente que não possui qualquer débito com a promovida, conforme trecho que cito:

“Ocorre que,
a parte Autora desconhece totalmente este débito
bem como o contrato de nº 0000051284201803, o que significa que, a citada negativação fora feita de forma ilegal e arbitrária pela parte Acionada.

Com efeito, é de suma importância informar que,
a parte Autora não tem qualquer conhecimento do débito
/contrato em questão, de sorte que, não pode ser cobrado, muito menos ter seu nome inserido nos cadastros de maus pagadores por este suposto débito e contrato não realizados

Tal fato trouxe grande surpresa à parte Autora,
eis que, não recebeu qualquer notificação do SPC nem tampouco do SERASA
, informando-a acerca da abertura de cadastro negativo em seu nome.” (grifei)

Há que se ressaltar que a parte promovente além de declarar na petição inicial de que não possui débito com a parte promovida, juntou declaração alegando desconhecer o débito inscrito, a qual foi devidamente assinada.

Ora, não ter débito é situação bem diversa de não ter relação jurídica.

Portanto, tendo confessado a existência de relação, mas negado o débito, era seu dever comprovar a quitação dos débitos, o que não fez, entretanto, juntou declaração de inexistência de débito na inicial.

Dispõe o artigo 374, do Código de Processo Civil, que os fatos confessados e/ou incontroversos não dependem de prova:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e
confessados pela parte contrária
;

III - admitidos no processo
como incontroversos
;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Ademais, além de não comprovado o pagamento do débito, ante a ausência de negativa de relação jurídica, verifico que a parte promovente acosta aos autos apenas um comprovante de endereço, qual seja, uma conta de água em nome de terceira pessoa de nome Maria Lucia Silva Leandro, sem comprovar qualquer vínculo com a referida pessoa, bem como a que título reside no imóvel.

Ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão e de rigor, portanto, a condenação da promovente ao pagamento do valor do pedido contraposto.

No tocante ao pedido contraposto, diante da improcedência da pretensão e reconhecimento da legalidade da inscrição assiste à parte promovida, o direito de receber apenas o valor da dívida inscrita.

Dessa forma, é de rigor julgar parcialmente procedente o pleito contraposto formulado pela parte promovida, no entanto apenas no que se refere ao valor inscrito, lhe cabendo o dever de cobrar pelas vias legais eventual valor acima do crédito inscrito.

Quanto ao pedido da promovida de condenação da promovente em multa por litigância de má-fé, entendo que não restou configurado os requisitos caracterizadores da má-fé do art. 80 do CPC,
pois a parte promovente desde a inicial negou a existência do débito, não tendo havido alteração de tese ou da verdade dos fatos, razão pela qual, descabido o pedido.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 359, fixou entendimento no sentido de que o órgão que mantém cadastro de proteção ao crédito, e não o credor, é responsável pela notificação prévia do devedor antes de efetuar a inscrição de seu nome no respectivo banco de dados.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO formulado pela parte promovida para condenar a parte promovente ao pagamento do valor de

R$16,24 (dezesseis reais e vinte e quatro centavos), corrigido pelo INPC/IBGE e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do vencimento da dívida, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020